Tribunal: TJES
Processo: 5000353-15.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000353-15.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: AILTON SALES FILHO
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA.
SEGURANÇA DENEGADA.

RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME
DE BAFÔMETRO
. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. ART. 277, §3º, DO CTB.
PENALIDADES DO ART. 165, CTB.
AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Em consonância com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conduta descrita no art. 277, §3º, CTB já representava, mesmo antes das alterações promovidas pela Lei 13.281/2016, sanção autônoma e que, portanto, prescindia da prova da embriaguez, não se confundindo com a infração estabelecida no art. 165 do CTB, somente cominada idêntica penalidade. Precedentes.

2
. Não se desincumbiu o impetrante do ônus de demonstrar, de plano, seu direito líquido e certo, inexistindo motivos para desconstituir a legitimidade do Auto de Infração lavrado pelo agente público do DETRAN.

3.
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V
O T O

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
AILTON SALES FILHO
contra sentença juntada ao evento 4765560 proferida pelo juízo
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória que denegou a segurança nos autos do Writ impetrado contra os atos atribuídos ao Diretor do Departamento de Trânsito do Espírito Santo – DETRAN.

Insurge-se o impetrante alegando, em suma, ter sido lavrado auto de infração de trânsito em 18.09.2016, sendo deflagrado processo de suspensão do direito de dirigir do recorrente, não obstante o agente de trânsito não tenha realizado nenhum dos testes descritos na Resolução nº 432/13 do Contran. Assim, impetrou o presente “mandamus” visando, a anulação do ato de infração de trânsito por considerar que, a despeito de se recusar em realizar o exame de alcoolemia, o auto de infração foi lavrado sem que houvesse prova apta a aferir seu estado de embriaguez. Aduz que o procedimento correto a ser adotado pela autoridade de trânsito competente seria obrigatoriamente a realização do teste que descreve um conjunto de sinais de alteração da capacidade psicomotora do condutor (art. 5º e incisos da res. nº. 432/13 do Contran) para efetiva constatação de que dirigia sob influência de álcool.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Depreende-se dos autos, mormente da cópia do Auto de Infração de Trânsito juntado ao evento 4665083, lavrado no dia 18/09/2016, que o recorrente foi abordada em operação de fiscalização de trânsito e autuado pessoalmente,
ipsis litteris,
por “recusar a submeter [sic] a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277 do CTB” - infração descrita no
Código nº 7579-0
,
in verbis:

“
Código 7579
–
Condutor que se recusar a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no art. 277, CTB”
.

De acordo com o art. 277
caput
e §3º do CTB (vigentes à época da infração):

Art. 277. O condutor de veículo automotor envolvido em acidente de trânsito ou que for alvo de fiscalização de trânsito poderá ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que, por meios técnicos ou científicos, na forma disciplinada pelo Contran, permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa que determine dependência.

§ 3
o

Serão aplicadas
as penalidades e medidas administrativas estabelecidas no art. 165 deste Código

ao condutor que se recusar

a se submeter a qualquer dos procedimentos previstos no caput deste artigo.
(Incluído pela Lei nº 11.705, de 2008).

Ao contrário do que aduz, o recorrente não foi autuado por dirigir sob influência de álcool, como tenta levar a crer em suas peças processuais, na verdade, foi administrativamente sancionado pela prática descrita no artigo 277 ato de se
RECUSAR
a realizar o teste de etilômetro, sendo adequadamente tipificada no Código 7579-0 e no art. 277, §3º do CTB.

Mesmo antes da inclusão do art. 165-A do CTB pela Lei 13.281/2016 – cuja vigência somente ocorreu a partir de novembro de 2016-, existia, no §3º do art.277 do CTB, um tipo legal específico para o condutor de veículo automotor que se recusava a se submeter ao teste de bafômetro, razão pela qual não houve nenhum vício na autuação realizada pelo agente de trânsito, extraindo-se do §3º, do art. 277, do CTB que, a recusa na realização do etilômetro implica na aplicação das penalidades e medidas administrativas do art. 165 do CTB.

E se anteriormente a interpretação e constitucionalidade do dispositivo legal supracitado foi alvo de questionamentos, levando ao entendimento de alguns julgadores de não considerá-la como uma infração administrativa autônoma, o Supremo Tribunal Federal – STF, nos autos do Recurso Extraordinário (RE) n. 1224374, com repercussão geral
(Tema 1.079
), considerou constitucional a autuação imposta ao motorista que se recusa a se submeter ao teste de bafômetro, ao fixar a seguinte tese:
“Não viola a Constituição a previsão legal de imposição das sanções administrativas ao condutor de veículo automotor que se recuse à realização dos testes, exames clínicos ou perícias voltados a aferir a influência de álcool ou outra substância psicoativa (artigo 165-A e artigo 277, parágrafos 2º e 3º, todos do Código de Trânsito Brasileiro)”.

Em consonância com a orientação jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de Justiça, a conduta descrita no art. 277, §3º, CTB já representava, mesmo antes das alterações promovidas pela Lei 13.281/2016, sanção autônoma e que, portanto, prescindia da prova da embriaguez, não se confundindo com a infração estabelecida no art. 165 do CTB, somente cominando idêntica penalidade, consoante os arestos a seguir colacionados, destacando-se o paradigmático Acórdão do REsp nº 1.677.380/RS, de relatoria do Ministro Herman Benjamin, da Segunda Turma, julgado em 10/10/2017 (DJe 16/10/2017),
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TAXISTA. TESTE DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, §3º C/C ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DEVER INSTRUMENTAL DE FAZER. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS PENAL E ADMINISTRATIVA. TIPO ADMINISTRATIVO QUE NÃO CONSTITUI CRIME. SEGURANÇA VIÁRIA. DIREITO FUNDAMENTAL. DEVER DO ESTADO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA RESPEITADA. SÚMULA 301/STJ. PREVISÃO DE EFEITOS LEGAIS CONTRÁRIOS A QUEM SE RECUSA A SE SUBMETER A PROVA TÉCNICA. TEMA NÃO EXCLUSIVO DO CTB E SUMULADO PELO STJ. INFRAÇÃO COMETIDA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS. ATIVIDADE DEPENDENTE DE AUTORIZAÇÃO ESTATAL. SERVIÇO DE UTILIDADE PÚBLICA REGIDO PELA LEI 12.587/2012. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO REFORÇADA.[...] 6. Interpretação sistemática dos referidos dispositivos permite concluir que o CTB instituiu duas infrações autônomas, embora com mesmo apenamento: (i) dirigir embriagado; (ii) recusar-se o condutor a se submeter a procedimentos que permitam aos agentes de trânsito apurar seu estado. 7.
A recusa em se submeter ao teste do bafômetro não presume a embriaguez do art. 165 do CTB,

tampouco se confunde com a infração ali estabelecida. Apenas enseja a aplicação de idêntica penalidade pelo descumprimento do dever positivo previsto no art. 277, caput.
[...] 11. Ao contrário do sustentado pelo acórdão recorrido,
a sanção do art. 277, § 3º, do CTB dispensa demonstração da embriaguez por outros meios de prova.
A infração aqui reprimida não é a de embriaguez ao volante, prevista no art. 165, mas a de recusa em se submeter aos procedimentos do caput do art. 277, de natureza instrumental e formal, consumada com o mero comportamento contrário ao comando legal. 12. A prova da infração do art. 277, § 3º é a de descumprimento do dever de agir. Tão só. Sem necessidade de termo testemunhal ou outro meio idôneo admitido no § 2º do mesmo dispositivo legal. 13. O princípio nemo teneteur se detegere tem origem na garantia constitucional contra a autoincriminação e no direito do acusado de permanecer calado, sem ser coagido a produzir provas contra si mesmo. Aplica-se de forma irrestrita aos processos penais, sendo essa a sua esfera nuclear de proteção. [...] (REsp 1677380/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/10/2017, DJe 16/10/2017)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DIREITO ADMINISTRATIVO. ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. CONFIGURAÇÃO. ARTS. 165 E 277, §3º, DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. [...] II -
A recusa em se submeter ao teste do etilômetro (bafômetro) não presume a embriaguez prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro,
tampouco se confunde com a infração lá estabelecida, configurando violação autônoma, apenas cominada de idêntica penalidade.

III - Recurso Especial Provido. (REsp 1720060/RJ, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 06/12/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. TESTE DE ALCOOLEMIA, ETILÔMETRO OU BAFÔMETRO. RECUSA EM SE SUBMETER AO EXAME. SANÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 277, § 3º, C/C ART. 165 DO CTB. AUTONOMIA DAS INFRAÇÕES. IDENTIDADE DE PENAS. DESNECESSIDADE DE PROVA DA EMBRIAGUEZ. INFRAÇÃO DE MERA CONDUTA. DEVER INSTRUMENTAL DE FAZER. PRINCÍPIO DA NÃO AUTOINCRIMINAÇÃO. INAPLICABILIDADE. OBRIGAÇÃO DE CUMPRIR A LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO REFORÇADA. 1
. Em recente julgamento do REsp 1.677.380/RS, relator Ministro Herman Benjamin, ocorrido em 10.10.2017 e publicado no DJe 16.10.2017, a Segunda Turma do STJ firmou entendimento de que, tendo em vista a necessidade de punição do descumprimento do dever positivo previsto no art. 277 do CTB, como infração de mera conduta, a recusa em se submeter ao teste de alcoolemia resulta na aplicação da mesma penalidade prevista para a sanção administrativa do art. 165 do CTB
. 2. Agravo Interno não provido. (STJ, AgInt no REsp 1719584/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 29/11/2018).

Sendo assim, imperiosa se faz a manutenção da sentença que denegou a segurança postulada, uma vez que o impetrante não se desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, seu direito líquido e certo, na verdade, reconhece que praticou o ato descrito na autuação, ou seja, que recusou-se a proceder ao exame do bafômetro, inexistindo, portanto, motivos para desconstituir a legitimidade do Auto de Infração lavrado pelo agente público do DETRAN.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso. Deixo de majorar os honorários de sucumbência nesta instância recursal, na forma do art. 85, §11 do CPC, porquanto não houve condenação ao pagamento de honorários na instância primeva, por força do 25 da Lei nº 12.016 de 2009 e das Súmulas nº 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO A E. DESEMBARGADORA RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO.

Acompanho a eminente Relatora.